Tribunal: STF
Processo: ARE 1493737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso Inominado. Pretensão de reforma da sentença para afastamento da Lei Complementar 173/2020 e cômputo do tempo de serviço para todos os fins. Lei Complementar 191/2022. Inaplicabilidade da interrupção para servidores públicos da área da saúde. Assistente Social. Profissional da área da saúde. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido” (eDOC 11 – ID: 928ed5d5, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput e X; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Lei Complementar nº 173/2020 em favor da recorrida, tendo em vista se tratar de assistente social não contemplada com a exceção prevista na norma mencionada.



    Alega-se que a excepcionalidade trazida pela Lei Complementar nº 191/2022, tem como intuito abranger apenas aos servidores da área da saúde que atuaram na linha de frente no combate da pandemia (eDOC 15 – ID: cf1c4d3e, p. 8).



    Argumenta-se que a suspensão do período aquisitivo de adicionais temporais para as categorias de servidores públicos da área de saúde teve como desiderato o de beneficiar os profissionais da área da saúde que atuaram na linha de frente no enfrentamento do Coronavírus- SRAS-CoV-2 (Covid-19), qual seja, servidores que prestaram atendimento direto à saúde, atividade fim e não atividade meio (eDOC 15 – ID: cf1c4d3e, p. 8).



    Aduz-se que, durante o período mencionado, a recorrida exerceu as atividades de Coordenação de Vigilância à Saúde, sem serviço administrativo, não tendo atuado, assim, na linha de frente da pandemia.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.137 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, limitando temporariamente a concessão de benefícios que impliquem no aumento de despesas aos entes públicos. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1311742 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021)  



    Após o julgamento deste precedente, foi editada a Lei Complementar nº 191/2022, que afastou a aplicação dessa limitação aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor assistente social é profissional da área da saúde e que, no caso concreto, a parte recorrida atuou diretamente no combate à pandemia de Covid-19, motivo pelo qual lhe são aplicáveis as disposições da Lei Complementar nº 173/2020 sobre a contagem de tempo de serviço para fins de recebimento de adicionais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O entendimento acolhido pelo Juízo de primeiro grau no sentido de que a recorrente é servidora da administração não se sustenta.



    Isso porque pelo que se verifica de seus holerites de fls. 17/19 a recorrente é assistente social lotada junto à Divisão Regional IV UBS da Secretaria de Saúde do Município de Diadema.



    Deste modo, verifica-se que a razão de ser da exceção prevista na Lei Complementar n. 191/2022 que alterou o art. 8º, § 8º da lei Complementar n. 173/2020 para possibilitar aos profissionais da saúde a ininterrupção do computo do tempo de serviço está presente no caso em análise.



    A recorrente trabalha em Unidade Básica de Saúde, em contato direto com enfermeiros, sobretudo no período da pandemia, em que houve especial requisição dos serviços destes profissionais.



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal e o Superior tribunal de Justiça possuem entendimento de que o assistente social é profissional da área da saúde, permitindo assim o acúmulo de cargos públicos nesta área.



    (...)



    Assim, se para fins de cumulação de cargos o entendimento é de que o profissional assistente social é da área de saúde, seria contraditório não o considerá-lo para fins de contagem de tempo de serviço para recebimento de adicionais.



    De rigor portanto o cômputo de tempo de serviço de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço e licença prêmio, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do biênio não incorporado que já deveria a recorrente estar auferindo desde o mês subsequente ao cumprimento do requisito, ou seja, janeiro de 2022.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso” (eDOC 11 – ID: 928ed5d5)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação conferida à abrangência do dispositivo que excepciona o afastamento das limitações da Lei Complementar nº 173/2020 aos profissionais da saúde, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Servidores Estaduais da Saúde. Lei Complementar 84/2000 e Lei Complementar 39/1993. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1122817 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.09.2018 – grifo nosso)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Direito a adicional previsto em lei municipal. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1408337 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 928ed5d5, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente